Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709295-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MAGDA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. MOLÉSTIA GRAVE. VISÃO MONOCULAR. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ato de recolhimento das custas processuais, bem como do preparo recursal, caracteriza preclusão lógica e é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A Lei n° 7.713/88, em seu art. 6°, inc. XIV, prevê como hipótese de isenção do imposto de renda as moléstias graves que taxativamente especifica e, para esta finalidade, não é suficiente a demonstração da doença grave, sendo exigível o preenchimento dos demais requisitos para concessão do benefício, sobretudo estar a pessoa física em inatividade, situação que, na espécie, não se verifica. 3. A despeito da moléstia que acomete a apelante (visão monocular), não se admite interpretação extensiva em normas que preveem isenção, na forma do art. 111 do CTN, conforme entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso repetitivo (cf. REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/08/2010). 4. Inexiste direito ao servidor público em atividade, que pretende isenção do imposto de renda sobre sua remuneração, porquanto tal benefício incide sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, asseverando que a pessoa acometida de doença grave que permanece em atividade laboral, como é o seu caso, não pode ser considerada sadia para fins de tributação, impondo-se a isenção do imposto de renda incidente sobre o seu salário, em respeito aos princípios da isonomia e da dignidade humana. Aduz, ainda, ser necessário o pronunciamento sobre uma interpretação sistemática acerca da possibilidade de a legislação ser analisada à luz dos princípios constitucionais, garantias fundamentais e do ordenamento jurídico como um todo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Deixa, contudo, de mencionar a repercussão geral da matéria trazida a lume. Solicita os benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia a suspensão do processo até o julgamento da ADI no 6025 previsto para ocorrer em 19/2/2020. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CAMILLA VIEIRA AMARAL, OAB/DF 41.865, e FERNANDO HENRIQUE DE SANTOS SOUZA MELO, OAB/DF 44.870. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de ser descabida a isenção de imposto de renda para os servidores portadores de moléstia grave que ainda estão na ativa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, IV, E 1.022, II E III, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NÃO REMUNERAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A parte recorrente sustenta que o arts. 489, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara e precisa, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. É inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o da Lei 7.713/1988. Destarte, não se pode alargar a interpretação do dispositivo para alcançar a remuneração dos trabalhadores que ainda estão na ativa. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." 4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 1726720/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/11/2018) (g.n). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1.784.245-DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/4/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Quanto ao pedido referente à suspensão do processo até o julgamento da ADI no 6025, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto não houve determinação do Supremo Tribunal de Federal nesse sentido. Em relação ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019).Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CAMILLA VIEIRA AMARAL, OAB/DF 41.865, e FERNANDO HENRIQUE DE SANTOS SOUZA MELO, OAB/DF 44.870. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023